Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
1. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade de Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás.
2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal
3. A questão não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados.
4. Recurso conhecido e não provido.